Tribunal: TJSP
Processo: 2178066-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2178066-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MYRIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, NILTON JORGE DAS NEVES e MÁRCIO
JORGE DAS NEVES, são embargados RONEI LOURENZONI, JOAQUIM JORGE DAS
NEVES e HELENA DE JESUS MOREIRA DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178066-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 2.178.066-07.2019.8.26.0000/50.000
Embargante: MYRIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, NILTON JORGE DAS
NEVES E MARCIO JORGE DAS NEVES
Embargado: RONEI LORENZONI
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.541
Embargos declaratórios. Inconformismo proveniente
de resultado desfavorável. Pretensão de rediscussão
da matéria que extrapola o objeto do recurso em
questão. Caráter infringente configurado. Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 1.172/1.175, alegando contradição, pois considerou que os
ARs intimando os embargantes para pagamento e impugnação foram
juntados em 14 e 15 de junho, iniciando a contagem em 17 de junho,
expirando o prazo para impugnação em 17 de julho. Aduz que a contagem do
prazo se faz por dias úteis, por conseguinte, o executado tem 15 dias úteis
para pagar o débito apontado na execução, mais 15 dias úteis para
apresentação da impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, restando, assim, afastada a alegação de que a impugnação
teria sido protocolada fora do prazo processual. Acrescenta haver omissão no
v. acórdão ao deixar de analisar os atos processuais demonstrados pelos
embargantes, os quais são fundamentais para o deslinde da demanda. Diz
que o v. acórdão não faz menção ao fato de que não houve nos autos do
cumprimento de sentença nenhuma decisão determinando a alteração do
valor da causa. Aduz que o valor da causa foi mantido em R$1.000,00,
consoante demonstrado nos extratos processuais recentemente levantados e
juntados por ocasião da contraminuta. Expõe que o r. decisum deixou de
analisar e julgar este fato, o que é essencial para o deslinde da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178066-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Aponta omissão quanto ao pedido feito em sede de contraminuta, quanto à
verba honorária. Afinal requer o acolhimento dos embargos, para sanar os
vícios apontados, mantendo a decisão agravada, qual seja, o valor da
execução seja mantido em R$542,00; alternativamente, seja fixada a verba
honorária dos embargos de terceiro por equidade, de acordo com os critérios
do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma a afastar o valor dos
honorários executados pelo embargado.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente
de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão do
resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação dos embargantes é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis quando
inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada. 2. Não está o órgão julgador obrigado a
responder
a todos os argumentos expendidos em
embargos declaratórios, como se tal recurso se prestasse
para dar solução a uma série de questões arguidas pela
parte recorrente que, sem demonstrar a presença dos
vícios apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178066-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
juízo do provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria
já decidida, com a finalidade de que sejam conferidos
efeitos infringentes ao julgado, é incompatível com a
natureza integrativa dos embargos de declaração. 4.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos
EDcl no CC n.o 87263/RJ. Ministro João Otávio de
Noronha. Segunda Seção. J. 11-05-2011).
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente
para a alteração do julgado nesta sede.
Por fim, há que se destacar que eventual erro de
julgamento desafia recurso próprio, que não os embargos de declaração, pois
este tem estreitos limites.
“Os embargos têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado.
Artigo 535, item 2: Finalidade. Editora: Revista dos
Tribunais. 9a edição. Pág. 785)
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294